Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. ART. 18 DO CDC. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INCABÍVEL. RESOLUÇÃO DE DEFEITO NO PRAZO LEGAL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Observa-se o v. acordão foi expresso e claro ao indicar que o prazo legal para se sanar o vício no produto é de 30 dias, nos termos do art. 18, §1o do CDC. Ademais, restou consignado no julgado que, pela apreciação das provas produzidas nos autos, constatou-se que o vício foi sanado dentro do prazo legal.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.